Tribunal: STF
Processo: HC 200367
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a materialidade do crime de tráfico ao afastar a tese da defesa acerca da divergência do número de lacres nos laudos a indicar a quebra da cadeia de custódia foi lastreada em vasto exame probatório, posto conforme consta do acórdão recorrido "evidente pelo indicado nos itens 1, 2 e 3, do mesmo laudo que, todo o material foi 'Acondicionado sob o lacre 1218427' do Instituto de Criminalística, 'data vênia', situação fática que afasta qualquer dúvida sobre a segurança da perícia realizada", sendo inviável o acolhimento da tese de absolvição do paciente na medida em que incompatível com a via estreita do ‘habeas corpus’.
    3. A reforma do julgado recorrido a fim de entender pela aplicabilidade da causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente dedicava-se à atividade criminosa, não é possível, na estreita via do ‘habeas corpus’, por demandar incabível reexame do conjunto fático-probatório. Precedentes.
    4. Irretocável a fixação do regime fechado, posto fixado a partir das peculiaridades do caso concreto.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 629.534-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “o deferimento da medida liminar do presente ‘writ’, para que a parte paciente aguarde o julgamento do presente em regime aberto”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator